Tribunal: TJSP
Processo: 0000856-45.2026.8.26.0521
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Rejeição – Vícios inexistentes – Pretensão de rediscussão da matéria – Mero inconformismo – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 619, CPP, no acórdão embargado – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.